Tribunal: TJMT
Processo: 1006795-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006795-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSIAS RODRIGUES - CPF: 273.047.011-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO –
CRCJUD
– PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE –
ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO

E

CCS-BACEN
– INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL –
SEM PARAR

E

CONECTCAR
– EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA –
CENSEC
– VIABILIDADE –NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006795-56.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofício
“à CRCJUD, às Administradoras de meio de pagamento, tais como: PayPal, Cielo, Redecar, GETNET e Pag Seguro; a consulta de extratos bancários via CCS-BACEN, à SEM PARAR e CONECTCAR, à CENSEC para que prestem informações acerca dos agravados
”
.

O agravante alega que, “
nos termos do art. 139, IV do CPC é dever do Poder Judiciário determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”
.

Aduz que o
decisum
fere o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), e que “
com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados – Lei n. 13.709/2018, especificamente em seus arts. 7o e 11o, a obtenção das informações diretamente pelo Exequente ficou ainda mais restrita, para não dizer impossível
”.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 125291152).

Contraminuta no ID 125804173.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado argui perda do objeto do Recurso visto que o feito originário está arquivado.

Todavia, a remessa ao arquivo ocorreu sob o fundamento de que o exequente não tomou as providências necessárias à localização do executado, e é essa a discussão neste Agravo, que, portanto, não está prejudicado.

O ora agravante ajuizou a Execução e até o momento não obteve a satisfação integral do crédito.

O pedido de expedição de ofício
“à CRCJUD, às Administradoras de meio de pagamento, tais como: PayPal, Cielo, Redecar, GETNET e Pag Seguro; a consulta de extratos bancários via CCS-BACEN, à SEM PARAR e CONECTCAR, à CENSEC para que prestem informações acerca dos agravados”
, foi deferido em parte, nestes termos:

A pretensão de oficiar a CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL - CRCJUD, resta prejudicado considerando que não busca bens para garantia desta execução o mesmo se diga do CENSEC.

Ademais, quando aos pleitos dos itens 2 e 5- já são alcançados pelo Sisbajud, cuja qual, fora realizada nos autos.

Quanto ao pedido de item 3- insta consignar que as empresas ali constantes não estão obrigadas a fiscalizar bens tão pouco, possuem competência para buscar registros de bens da parte executada.

Expeça-se certidão do art. 828- CPC, se recolhida a guia respectiva, no prazo legal.

Oficie-se ao GEDAVE, após diga a parte autora para comprovar nos autos a postagem e a resposta em 10 (dez) dias.
(Id 79004355 dos autos em primeiro grau)

Com relação à expedição de ofício à CRCJUD para prestar informações sobre registros de casamento e óbito do cônjuge do executado, é dispensável a intervenção do Judiciário, pois essa consulta pode ser feita diretamente pelo próprio interessado, como estabelece o art. 13 do Provimento n. 46/2015 do CNJ.

No que concerne às Administradoras de Meios de Pagamentos e ao
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional -
CCS-BACEN, constam os seguintes dados no
site
do Banco Central (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/Sisbajud
):

4 – Quais instituições o SISBAJUD consegue alcançar para realizar bloqueios e requisitar informações?

A lista de institui
çõ
es participantes do SISBAJUD, como ocorria no Bacen Jud, prov
é
m do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), que deve alcan
ç
ar todas as institui
çõ
es autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, por exemplo:

·

bancos comerciais, múltiplos, de investimento e as caixas econômicas;

·

cooperativas de Crédito;

·

sociedades de crédito, financiamento e investimento;

·

instituições de pagamentos (IP) autorizadas pelo BC; e

·

corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários.

5 – Todos os relacionamentos do CCS fazem parte do SISBAJUD?

Para fins de ordens de bloqueio de valor, o SISBAJUD considera apenas os relacionamentos ativos no CCS quando do envio da ordem do Judiciário.

Para fins de ordens de requisição de informações, o SISBAJUD considera os relacionamentos ativos e os históricos do CCS.

Desse modo, a pesquisa é desnecessária, visto que já foi realizada.

No que se refere aos sistemas “Sem Parar” e “ConectCar”, não ficou demonstrada a utilidade da medida, visto que ambos podem ser utilizados por carro próprio ou de terceiro.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios às empresas elencadas pelo agravante – CRCJUD e ARPEN – Desnecessidade – Pesquisas que podem ser realizadas pelo próprio interessado, por via administrativa - Sem Parar, Conectcar e GEDAVE – Ausência de pertinência e utilidade da medida, no caso em concreto - SUSEP e Administradoras de Meios de Pagamento (PayPal, Cielo, Redecard, GETNET e PagSeguro) - Desnecessidade – Empresas que já são abrangidos pelo SISBAJUD - CENSEC – Possibilidade- Necessidade de intervenção do Judiciário para obtenção de informações - Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP, AI 22339375120218260000, relatora Desa. Ana Catarina Strauch, julgamento em 17/01/2022, 37a Câmara de Direito Privado, publicação em 17/01/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSULTA AO SISTEMA CCS-BACEN. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA FINTECHS E SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PAGAMENTO. SERASAJUD. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FACULDADE DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O CCS-BACEN possui a mesma base de dados do SISBAJUD, razão pela qual mostra-se inútil a consulta àquele sistema bem como a expedição de ofícios para fintechs e sistemas alternativos de pagamento, quando já utilizado este último sistema.
2.Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJDF 07072062320218070000, relator Des. Roberto Freitas Filho, julgamento em 10/02/2022, 3a Turma Cível, publicação no DJE de 24/02/2022, sem grifos no original).

Por fim, para a obtenção das informações constantes no cadastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), instituída pelo Provimento n. 18, de 28.8.2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, é imprescindível a intervenção do Poder Judiciário.

E “
revela-se viável a consulta a outros meios de pesquisa com vistas a encontrar ativos de que seja titular o recorrido com vistas a obter a satisfação da dívida mantida perante a ora recorrente, independentemente do exaurimento das vias extrajudiciais
”, conforme entendimento firmado no REsp n. 1939480-RO, cuja ementa está assim redigida:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. (1) PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE RONDONIENSE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. (2) APREENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS PREVISTAS NO ART. 139, IV, DO NCPC AFASTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM APOIO NO SUPORTE FÁTICO DOS AUTOS. PRETENSÃO QUE ESBARRA NA SÚMULA No 7 DO STJ.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC. DISPENSA DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS
. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
(Ministro Moura Ribeiro, julgamento em 29/06/2021, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar a expedição de ofício à

Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados
(CENSEC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022